Tribunal: TJSP
Processo: 2212576-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Recuperação judicial - Impugnação de crédito apresentada por terceiro - Decisão que rejeitou o pedido de substituição processual - Inconformismo do cessionário de parte do crédito cedido pelo impugnante no curso do processo - Acolhimento - Cessão parcial de crédito que foi anuída pela agravada e pela administradora judicial - Pedido de substituição processual que se mostra incontroverso -

Ementa:
Recuperação judicial - Impugnação de crédito apresentada por terceiro - Decisão que rejeitou o pedido de substituição processual - Inconformismo do cessionário de parte do crédito cedido pelo impugnante no curso do processo - Acolhimento - Cessão parcial de crédito que foi anuída pela agravada e pela administradora judicial - Pedido de substituição processual que se mostra incontroverso - Posterior transação firmada entre o agravante e a agravada, com renúncia da garantia dos créditos cedidos, com o consequente prosseguimento dos créditos no quadro de credores, na classe III (quirografária) - Acordo regular, que impõe sua homologação, desde logo - Reconhecimento do agravante como substituto processual do impugnante, nos limites dos créditos cedidos - Decisão reformada - Recurso provido.